Tribunal: STF
Processo: ARE 1573521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 38/2020, pelo Auto de Exibição/Apreensão, pelo Laudo Pericial 178.943/2020, do Instituto de Criminalística, que certificou que as cédulas apreendidas eram falsas, e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2458/2021 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP que, além de confirmar a falsidade das cédulas, afirmou que não poderia ser considerada grosseira, apesar das irregularidades apontadas, tendo em vista que as imagens das cédulas foram reproduzidas com bastante nitidez, muito semelhante às autênticas, o que faz com que seja possível sua introdução no meio circulante, em especial em circunstâncias desfavoráveis, como baixa luminosidade e a inexperiência e falta de conhecimento de quem as recebe.



    2. Quanto à autoria, a defesa não contesta que o acusado guardava em sua residência as 11 cédulas falsas apreendidas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). No entanto, alega que não praticou ato criminoso, pois não introduziu as cédulas em circulação, não as utilizou para cometer fraudes ou prejudicar terceiros. O crime de moeda falsa é do tipo misto alternativo, ou seja, a prática de qualquer uma das condutas descritas é suficiente para que o crime seja consumado, assim como, a prática de duas ou mais condutas previstas não enseja o concurso de crimes. Dessa forma, não há necessidade de que o agente introduza a moeda falsa em circulação, pois sua mera guarda já caracteriza o crime consumado.



    3. Há de se considerar que, no caso de cometimento de crimes de tal natureza, a prova da existência do elemento subjetivo é árdua e, não sendo possível adentrar na esfera da vontade do sujeito, a fim de verificar se tinha ou não a intenção de perpetrar o delito, o dolo deve ser extraído das circunstâncias em que foi cometido. Cabe à defesa apresentar elementos que indiquem, ao menos a probabilidade, da ausência de conhecimento, por parte do acusado, da falsidade das moedas apreendidas, conforme artigo 156, do Código de Processo Penal. Neste caso, analisando o contexto probatório, infere-se que o apelante tinha pleno conhecimento de que a cédula que introduziu em circulação era falsa.



    4. O acusado afirmou que era comerciante, proprietário de um "Lava Rápido", o que torna inverossímil sua afirmação de que teria recebido as 11 (onze) cédulas falsas em uma transação de um aparelho de videogame sem nada perceber de anormal. Verifica-se que, embora o réu afirme que não sabia que as notas que guardava eram falsas, a versão dos fatos dada por ele não foi confirmada no decorrer da instrução criminal.



    5. Na primeira fase, somente uma circunstância judicial foi considerada negativa e, portanto, a pena foi corretamente majorada, na sentença, em (um sexto). O réu é portador de maus antecedentes, já que foi condenado anteriormente, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes de roubo e furto, previstos nos artigos 157, § 2º, II e IV e 155, § 4º, I, ambos do Código Penal, cuja a extinção das penas ocorreram em 03/11/2010 e 05/03/2014 (ID 282284250, pág. 21), que não ensejam reincidência, em face do decurso do prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal em relação à data dos fatos objeto da presente ação penal (28/04/2020). Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Como não foram consideradas agravantes nem atenuantes e não houve causa para o aumento ou diminuição da pena, a pena definitiva deve ser mantida como fixada na sentença.



    6. Mantidos o regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    7. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente